Tribunal: TJSP
Processo: 1002599-51.2020.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pleito de Certidão de tempo de serviço – Demora na apreciação do requerimento – Inteligência do artigo 114, da Constituição do Estado de São Paulo – Demora injustificada – Precedentes - Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.